Tribunal: TJDFT
Processo: 0746630-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746630-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DELIO FORTES LINS E SILVA, CAROLINE PERESTRELLO GONCALVES, DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR PACIENTE: CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar, deduzido em sede de Habeas corpus, impetrado por advogado constituído em favor de CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara e do Segundo Juizado Especial de Planaltina. Em decisão de ID Num. 20984620, indeferi o pedido liminar. A defesa apresentou petição (ID Num. 21174771), reiterando o pedido de concessão da liminar para determinar a imediata suspensão da ação penal no. 0005050-93.2018.8.07.0005, até que seja julgado o mérito do presente HC. Argumenta que a ação penal que originou o presente feito encontra-se correndo à revelia, mesmo tendo sido devidamente justificada a ausência do paciente na audiência de instrução e julgamento. É relatório. Decido. O Habeas Corpus exige prova pré-constituída para o objetivo da defesa no sentido de demonstrar o constrangimento ilegal do direito de locomoção do paciente. Compulsando os autos, verifico que mostra-se precoce, em sede liminar, a suspensão do trâmite regular do processo principal, como pretendem os impetrantes, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto. No que concerne à revelia, a certidão de ID Num. 54473515 aponta a intimação pessoal do acusado em sua residência na data ali mencionada, não havendo o que se questionar sobre este ato processual, já que o oficial de justiça possui fé pública para tal. Outrossim, não houve nenhuma alteração no quadro fático para que houvesse a reconsideração da decisão anterior de indeferimento da medida liminar. Nesse diapasão, não vislumbro possibilidade de concessão da liminar requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Comunique-se à autoridade apontada como coatora. P.I. Brasília, 20 de novembro de 2020 10:40:52. ROBSON BARBOSA Desembargador